Tribunal: TJDFT
Processo: 0725533-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROPRIEDADE EXCLUSIVA DO CÔNJUGE DO DEVEDOR RECONHECIDA POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. PROPRIETÁRIO ALHEIO AOS AUTOS. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. No caso concreto, a penhora do imóvel foi revogada em razão do reconhecimento, por sentença transitada em julgado, de propriedade exclusiva do cônjuge do devedor.
2. O fato de o imóvel estar gravado com alienação fiduciária não afasta a propriedade exclusiva de terceiro reconhecida por sentença transitada em julgado.
3. Não se admite a penhora de imóvel de propriedade exclusiva do cônjuge do devedor, pessoa alheia ao cumprimento de sentença.
4. A penhora que incide sobre eventuais direitos aquisitivos sobre bem alienado fiduciariamente não se confunde com a penhora sobre o direito de propriedade de imóvel.
5. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.